Tribunal: STF
Processo: Rcl 51087
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato do Delegado de Polícia Civil da Delegacia Territorial De Catu, do Estado da Bahia, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante n. 14.



    Na inicial, a defesa alega que "o reclamante é procurador, pois, constituído pela Senhora LUANDA LIMA DOS SANTOS [...] para acompanhar notícia da apreensão do seu veículo FIAT/UNO VIVACE 1.0 BRANCA 2010/2011, Placa Policial NTS 4H64, que estava locado, e o locador, via ligação telefônica, lhe informou que o bem havia sido subtraído. Como o veículo possuía e possui sistema de rastreamento, a empresa responsável pelo monitoramento acionou a Polícia Militar, que localizou o bem na cidade de Catu; Inclusive, durante a apreensão do veículo, o condutor apresentou um DUT, com características de falsidade, contudo, a Autoridade Policial, não se sabe porque, não lavrou o flagrante, convocando a Senhora LUANDA LIMA DOS SANTOS, para que se fizesse presente na Unidade Policial, para que apresentasse o documento original.". 



    Aduz, ainda, que "a Senhora LUANDA LIMA DOS SANTOS, se fez presente na Unidade Policial, e apresentou o DUT original para a Autoridade Policial, que o apreendeu, e tomou o depoimento da apresentante. Na oportunidade, o Representando informou que os documentos, aquele apresentado pelo condutor do veículo, bem como, o original, bem como, o veículo, seriam submetidos à pericias, para posterior liberação; Ocorre Excelência, que indignada com a não liberação do seu veículo, nas condições que foi apreendido, com falsa notícia de subtração, apresentação de DUT falso, e não prisão dos envolvidos nos fatos, resolveu contratar o Representante para a adoção das medidas legais cabíveis; Sendo assim, o Representante na data de 24/08/2021, para tomar ciência dos fatos que lhe foram noticiados, e, para tanto, protocolou petição com a juntada de Mandato de Procuração, como se pode depreender do anexo documento; Na oportunidade suso, o Representado, pessoalmente informou para o Representante, que o IP estava em algum lugar incerto, mas, que iria localizar, e de pronto, solicitou que a Escrivã de prenome Carol, enviasse os documentos via e-mail.". 



    Noticia que "ultrapassado vários dias sem o encaminhamento do IP via E-mail, como combinado, forma mantidos contatos telefônicos, mas, que não surtiram os efeitos pretendidos, em sendo assim, na data de 01/09/2021, o Representante se dirigiu à Unidade Policial para ter vista dos autos, quando a Escrivã Carol informou-lhe que o feito estava trancado na sala do delegado, ora Representado, e que ele não se faria presente naquele dia na Delegacia, desta forma, foi protocolado nova petição, reiterando o pedido inicial; Ultrapassado mais 90 dias, do segundo pedido escrito, na data de 08/12/2021, se dirigiu pela terceira vez à Catu, quando foi informado que o Delgado, ora Representado, não se fazia presente, mas, que não demoraria, sendo assim, o Representante ficou aguardando das 09h até às 12:30h, para tentar acessar o SECRETO IP. Após o hiato temporal acima indicado, sem que a Autoridade Policial se fizesse presente na delegacia, forçando o terceiro protocolo de pedido de vistas dos autos.".



    Por fim, afirma que "na terceira oportunidade, registra-se, o Representante informou para o Escrivão Policial presente na Unidade Policial, que na qualidade de detentor de prerrogativa profissional assegurada pela Constituição Federal, e demais leis federais, sobretudo a Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), e Súmula Vinculante 14, que não lhe poderia ser criado óbices de vista dos autos, quando lhe foi dito que só a Autoridade Representada poderia autorizar o pedido, tornando a sua advertência inócua; Ínclito Julgador, até a presente data o Representante não teve acesso ao Inquérito Policial em testilha, além do veículo continuar apreendido, tomando sol e chuva, depreciando o bem da constituinte, sem justa causa para o ato.".



    Assim, requer: "a concessão da medida liminar acima mencionada, que deve ser cumprida pela Autoridade indicada como coatora, ou quem às vezes lhe faça, seja julgada procedente a presente Reclamação para determinar à Secretária de Segurança Pública do Estado da Bahia, que oriente todos os seus Delegados, Investigadores, e Escrivães da r. Decisão que ora se reclama, medida que com toda certeza fará valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal. Requer, ainda: [...] Aplicação de multa diária, à Autoridade Reclamada, acaso não cumpra a Ordem Liminar, em valor de R$ 1.500,00 (***), ou quantum que melhor definir Vossa Excelência; Intimação do Secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia, Ricardo Mandarino, com endereço na 4ª Avenida, n.º 430 - Centro Administrativo da Bahia/C.A.B. e, BERNARDINO BRITO FILHO, Delegado Geral da Polícia Civil do Estado da Bahia, residente na PRAÇA 13 DE MAIO, S/N, 2º ANDAR, PRÉDIO SEDE DA POLICIA CIVIL, Salvador, Bahia, para que adotem as medidas legais cabíveis, para o cumprimento da Súmula Vinculante 14, por todas as Autoridades Policiais (CIVIS E MILITARES) do Estado da Bahia.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado o acesso aos elementos já documentados nos autos.



    No caso, a defesa afirma que, desde agosto de 2021, busca o acesso ao "Inquérito Policial gerado a partir da Ocorrência Policial nº 1.105/2021" e que "até a presente data o Representante não teve acesso ao Inquérito Policial em testilha, além do veículo continuar apreendido, tomando sol e chuva, depreciando o bem da constituinte, sem justa causa para o ato.". 



    Verifica-se, portanto, a ausência de justificativa para a negativa de acesso do advogado aos documentos já juntados no âmbito do "Inquérito Policial gerado a partir da Ocorrência Policial nº 1.105/2021.".



    É direito do defensor, no interesse do aqui reclamante, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido – como é o caso do reclamante – dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo alusivo à ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado (Rcl 31.213/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/10/2018).



    Nessas circunstâncias, em que a negativa de acesso integral aos autos não possui justificativa plausível, há aparente ofensa aos termos da Súmula Vinculante n. 14.



    Por fim, o pedido da defesa para a "intimação do Secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia [...] e do Delegado Geral da Polícia Civil do Estado da Bahia [...] para que adotem as medidas legais cabíveis, para o cumprimento da Súmula Vinculante 14, por todas as Autoridades Policiais (CIVIS E MILITARES) do Estado da Bahia", não merece prosperar. Isto porque, o pedido não possui qualquer relação com a Súmula Vinculante n. 14 (acesso aos autos). Em verdade, pela via reclamatória, a defesa busca a intimação de autoridades com o claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Não há, portanto, quanto ao ponto, da intimação de autoridades, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para garantir ao advogado portador de procuração nos autos, o acesso aos elementos de prova já documentados e que não se refiram a diligências em andamento, que possam ser prejudicadas, existentes no âmbito do Inquérito Policial gerado a partir da Ocorrência Policial n. 1.105/2021, em trâmite na Delegacia Territorial de Catu/BA.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente